Tribunal: TJES
Processo: 5002526-45.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002526-45.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: LUCAS VILVOCK DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002526-45.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
LUCAS VILVOCK DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USTEQUINUMABE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.234 DO STF. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ART. 64, § 4º, DO CPC. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ustequinumabe a paciente portador de Doença de Crohn grave, com determinação posterior, em sede liminar recursal, de inclusão da União no polo passivo, sem suspensão do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é incompetente para processar e julgar a demanda em razão de o medicamento integrar o Grupo 1A do CEAF, de responsabilidade da União (Tema 1.234 do STF); (ii) estabelecer se o Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF fixa, no Tema 1.234, que o fornecimento de medicamentos do Grupo 1A do CEAF é de responsabilidade da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF.

A necessidade de redirecionamento da demanda e inclusão da União no polo passivo não implica a imediata cassação da tutela de urgência concedida.

O art. 64, § 4º, do CPC determina a conservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente até nova decisão do juízo competente.

A jurisprudência do STJ confirma a preservação de decisões liminares proferidas por juízo incompetente, especialmente em situações que envolvem tutela de urgência.

A probabilidade do direito está demonstrada por laudo médico detalhado que comprova doença grave, falha terapêutica anterior e necessidade do medicamento prescrito.

O perigo de dano é evidente diante do risco de agravamento do quadro clínico, com possibilidade de complicações severas e risco à vida, caracterizando periculum in mora inverso.

A incorporação do medicamento ao SUS (Portaria SECTICS/MS nº 1/2024) afasta a alegação de ausência de normatização administrativa.

Entraves administrativos não podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde, garantido pelo art. 196 da CF.

O STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, permitindo o direcionamento da obrigação sem prejuízo da efetivação imediata do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência da Justiça Federal para demandas envolvendo medicamentos do Grupo 1A do CEAF não afasta a manutenção de tutela de urgência concedida por juízo estadual incompetente.

As decisões proferidas por juízo incompetente conservam seus efeitos até nova deliberação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

A presença de laudo médico fundamentado e risco concreto à saúde do paciente autoriza a concessão e manutenção de tutela de urgência para fornecimento de medicamento.

Entraves administrativos não podem prevalecer sobre o direito fundamental à saúde.

A responsabilidade solidária dos entes federativos permite a efetivação imediata do direito à saúde, sem prejuízo do posterior redirecionamento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 109, I; 196. CPC, arts. 64, § 4º, 300, 1.015, 1.016 e 1.017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral); STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.958.905/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.727.956/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002526-45.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
LUCAS VILVOCK DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, regularidade formal e cabimento, nos termos dos arts. 1.015, I, 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão de o medicamento pleiteado (Ustequinumabe) integrar o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja responsabilidade de custeio seria da União, à luz do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal; (ii) da suposta ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo; e (iii) da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, com vistas à eventual revogação da medida liminar anteriormente concedida.

No que concerne à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e à alegada ilegitimidade passiva do ente estadual, verifica-se que assiste parcial razão ao agravante, na medida em que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), fixou diretrizes vinculantes acerca da repartição de competências no âmbito das demandas de fornecimento de medicamentos no Sistema Único de Saúde.

Com efeito, restou assentado que, em se tratando de fármacos incorporados ao SUS e classificados no Grupo 1A do CEAF, a responsabilidade pelo custeio é exclusiva da União, atraindo, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Todavia, a despeito da plausibilidade jurídica da tese recursal quanto à necessidade de redirecionamento da demanda e inclusão da União no polo passivo, tal circunstância, por si só, não autoriza a automática cassação da tutela de urgência deferida em favor do recorrido, sobretudo quando em risco direito fundamental à saúde e à própria vida.

Nesse ponto, revela-se de suma relevância a incidência do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe expressamente:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

A interpretação sistemática de referido dispositivo, em harmonia com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), conduz à conclusão de que a eventual incompetência do juízo originário não implica, automaticamente, a desconstituição das medidas urgentes anteriormente deferidas, especialmente quando presentes elementos indicativos de risco concreto à integridade física do jurisdicionado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação consentânea com o referido dispositivo, também sedimentou entendimento no sentido da preservação dos efeitos das decisões proferidas por juízo incompetente, notadamente em hipóteses que envolvam tutela de urgência:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE . ART. 64, § 4º, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 .2.
Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. Precedentes
.3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1958905 SC 2021/0253396-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO . INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4º, DO CPC/15 . RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a diferenciação entre despacho e decisão interlocutória"reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame . Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes" ( REsp 351.659/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 02/09/2002). 2 . No caso, o pronunciamento judicial que determinou o cumprimento do acórdão do TJRJ - deferindo liminar de busca e apreensão - possui, sem dúvida, conteúdo decisório e com gravame para a parte recorrida. Por conseguinte, ato jurisdicional que desafia agravo de instrumento. 3. "
Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art . 64, § 4º, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente"
( AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020). 4. Na hipótese, o magistrado de São Paulo (competente), ao determinar o cumprimento do pronunciamento do acórdão do TJRJ (incompetente), por óbvio, ratificou, ainda que implicitamente o entendimento da corte fluminense . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1727956 SP 2016/0051287-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

Assim, no caso concreto, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia, de forma inequívoca, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito encontra-se robustamente demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo relatório médico circunstanciado subscrito por especialista em gastroenterologia, o qual descreve minuciosamente o quadro clínico do agravado, portador de Doença de Crohn em estágio grave e fistulizante, com histórico de falha terapêutica aos medicamentos anteriormente disponibilizados pelo SUS, inclusive com registro de reação imunogênica e ineficácia terapêutica comprovada.

Ademais, o referido documento técnico não se limita a mera prescrição médica, mas consubstancia verdadeiro laudo detalhado, apto a atender às exigências do Enunciado nº 51 do Conselho Nacional de Justiça, ao evidenciar o risco concreto de agravamento do quadro clínico, inclusive com possibilidade de complicações severas, tais como infecções graves, necessidade de intervenções cirúrgicas mutilantes e até risco de morte.

De outro vértice, o perigo de dano mostra-se ainda mais evidente, na medida em que a interrupção ou não implementação imediata do tratamento indicado pode acarretar prejuízos irreversíveis à saúde do agravado, caracterizando típico
periculum in mora
inverso, em que o risco maior reside justamente na suspensão da medida.

Cumpre destacar, ainda, que o medicamento pleiteado já foi incorporado ao Sistema Único de Saúde, conforme reconhecido pelo próprio ente estatal, por meio da Portaria SECTICS/MS nº 1, de 22 de janeiro de 2024, circunstância que enfraquece sobremaneira a tese defensiva fundada na ausência de normatização administrativa para sua dispensação .

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte e dos Tribunais Superiores, tem reiteradamente afirmado que entraves burocráticos ou administrativos não podem se sobrepor ao direito fundamental à saúde, sob pena de esvaziamento da eficácia normativa do art. 196 da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, permitindo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da efetivação imediata do direito material.

Dessa forma, ainda que se reconheça a necessidade de adequação da competência e eventual inclusão da União no polo passivo, tal providência não pode ensejar solução de continuidade no tratamento médico do agravado, sob pena de afronta direta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao retrocesso social.

Ante todo o exposto, a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo agiu com acerto ao determinar a regularização do polo passivo e possível remessa à Justiça Federal, sem, contudo, suspender a obrigação de fornecimento do medicamento.

Assim, confirma-se a liminar anteriormente deferida, mantendo-se hígida a tutela de urgência concedida, até ulterior deliberação do juízo competente.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, confirmando integralmente a decisão liminar anteriormente deferida, inclusive quanto à manutenção do fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE em favor do agravado LUCAS VILVOCK DE OLIVEIRA, até ulterior apreciação pelo juízo competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.